Tribunal: TJDFT
Processo: 0719419-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719419-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDELMIR ANTONIO GUARNIERI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 6o da lei no 8.088/1990 preceitua que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.” 2. Conforme dispõe a referida lei, o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e suas respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6% ao invés dos 84,32% relativo ao IPC do referido mês. Assim, a referida opção deve ser demonstrada pela Instituição Financeira, o que ocorreu no caso dos autos. 2.1. Isso porque, compulsando-se os autos de origem é possível constatar, dos extratos colacionados pelo Banco agravado, rubricas indicadas como “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”, os quais foram apresentados via Sistema Slip/XER. 3. Há, na espécie, prova de que houve o abatimento previsto na lei 8.088/90, o qual não pode ser desconsiderado sob pena de que enriquecimento ilícito da parte recorrente. 4. Acerca do documento colacionado pelo recorrido a fim de demonstrar o abatimento da lei em comento, esta eg. Corte de Justiça entende que “(...) nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento (...)” (Acórdão 1385176, 07165615720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Revela-se desnecessária exibição de termo aditivo de contrato de forma expressa para que se demonstre a opção pelo desconto referente à redução do índice de atualização monetária franqueada pela Lei 8.088/1990, mostrando-se correta a r. decisão agravada. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 6o da Lei 8.088/1990, aduzindo ser faculdade do mutuário/agricultor adesão à referida lei para a efetivação, ou não, do desconto que, consoante alega, somente poderia ser convalidado mediante a existência de termo de adesão do emitente/financiado. Assevera que inexiste nos autos de primeiro grau e segundo grau comprovação de que o referido desconto alegado incidiu na operação em comento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID Num. 50692951 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 6o da Lei 8.088/1990. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base na assertiva de que: “a respeito da necessidade de abatimento decorrente da Lei no 8.088/90 assiste razão ao requerido. O extrato Slip/Xer demonstra que o requerente se beneficiou da devolução prevista naquela lei. Assim, independentemente de prova de adesão por meio de termo aditivo contratual ou qualquer outro meio, deve ser efetuada a respectiva dedução, sob pena de configuração de enriquecimento indevido” (ID Num. 48955433 - Pág. 7). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017